Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725478-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERMAN VALERO MARTINS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderman Valero Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução em face da execução movida por Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, processos autuados sob os números 0719617-90.2024.8.07.0001 e 0739247-69.2023.8.07.0001. O agravante impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 dias para que a parte promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em resumo, afirma que é hipossuficiente economicamente, não auferindo renda suficiente para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta que além do débito relativo aos empréstimos consignados, tem outras despesas com aluguel, alimentação, vestuário, medicamentos, tratamentos médicos, dentre outras, que reduzem a renda disponível. Assinala que além do serviço público, trabalha como motorista de Uber nos finais de semana para complementar a sua renda. Consigna que a declaração de hipossuficiência goza presunção juris tantum da situação econômica deficitária. Afirma que há risco de dano, pois foi concedido o prazo de 15 dias para recolher as custas iniciais do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a concessão do benefício. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é servidor público e aufere rendimentos superiores ao parâmetro objetivo que serve de norte para se conferir o benefício. Ainda que sejam consideradas as deduções com parcelas de empréstimos consignados e os descontos obrigatórios em folha de pagamento, o saldo se mostra próximo ao patamar indicado, além do que o recorrente afirma que também exerce a atividade de motorista de aplicativo com o fim de complementar a sua renda. Tais são elementos evidenciam a capacidade econômica do recorrente. Além disso, a dívida cobrada refere-se a um empréstimo de R$ 51.000,00 para aquisição de material de construção, o que sinaliza que a parte não atende aos pressupostos para o deferimento do benefício, diante da expressão econômica do objeto da ação. De outra parte, o recorrente não demonstra em que consistem as despesas com medicamentos e tratamentos médicos. Não há detalhamento no processo sobre o quanto efetivamente é destinado às alegadas despesas médicas e qual o tratamento realizado. Sem tais informações não se mostra possível realizar um cotejo entre os rendimentos auferidos e os gastos afins, de modo a se reconhecer a necessidade da parte em obter a gratuidade de justiça. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)